Tribunal: TJMT
Processo: 1012694-11.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012694-11.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), GELSO ANTONIO CADORE - CPF: 603.564.050-87 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO –

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – MULTA EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 E SÚMULA 467 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TERMO INICIAL – CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LUSTRO NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
“Não obstante seja cabível suscitar pronunciamento das instâncias ordinárias a respeito da prescrição, por ser matéria de ordem pública, uma vez decidida a matéria no curso da ação, cabe à parte interessada veicular a sua irresignação no momento próprio, sob pena de preclusão”.
(AgInt no REsp 1770709/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/6/2019, DJe 1/7/2019)

Há de se reconhecer a ocorrência da prescrição retratada no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, e na Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, esta que fulmina a pretensão executória da Fazenda Pública, nos casos em que há o decurso do lustro entre o término do processo administrativo, e a promoção da execução, esse que é representado pela constituição definitiva do crédito.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Gelson Antônio Cadore
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que no bojo da Ação de Execução Fiscal nº 0003508-47.2011.8.11.0046 promovida contra si pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assegura que decorreu mais de cinco (5) anos, tanto entre a data do ato que originou a infração ambiental (2002/2003) e a constituição do crédito (2010), a caracterizar a decadência; quanto entre a data da lavratura do auto de infração (2, de maio de 2006), e a distribuição da execução fiscal (15, de dezembro de 2011), presente também a prescrição (Id. 1355436, fl.09).

Não há pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal.

Requer o provimento do recurso (Id. 1355436).

Em sede de contraminuta a parte agravada rechaçou pontualmente todos os fundamentos apresentados (Id. 1725083).

Desnecessária a manifestação do Ministério Público em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020